Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legalidade (ou não) da cobrança do custeio de parte do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor (Art. 6o do Decreto no 977/93).

II. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5a anos de idade (CF, Art. 208, IV e Lei n.8.069/90, Art. 54, IV).

III. O Decreto no 977/1993 delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido entre o nascimento do dependente até os 6 (seis) anos de idade e determina que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores ( Art. 4o e 6o).

IV. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009.

V. Nesse enquadramento jurídico associado a situação do caso concreto ( servidor da Polícia Civil do Distrito Federal - competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal - CF, Art. 21, XIV), verifica-se a ilegalidade da norma editada (Decreto.977/1093), no ponto que restringe direito constitucional e onera o servidor, ao estabelecer divisão dos custos da assistência educacional infantil.

VI. Desse modo, escorreita a sentença que determina que o requerido não efetue qualquer desconto nos contracheques do autor a título de participação cota-parte do benefício auxílio-creche e assistência pré-escolar, e condena a parte requerida a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente, de março de 2018 até setembro de 2020, no montante de R$ 1.027,20 (um mil e vinte e sete reais e vinte centavos), acrescidas de eventuais parcelas descontadas no curso do presente processo, a ser atualizado e corrigido monetariamente.

VII. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1275620, DJE 9.9.2020; 2a Turma Recursal, Acordão 1187968, DJE 29.7.2019, 3a Turma Recursal, Acordão 1283658, DJE 1.10.2020.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).